Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703822-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: ISABELA CRISTINA SANTOS PEREIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bayer S.A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na Vara Cível do Riacho Fundo, que, na ação de conhecimento ajuizada por Isabela Cristina Santos Pereira, rejeitou as preliminares arguidas na contestação, fixou os pontos controvertidos na lide, distribuiu o ônus da prova, deferiu produção de perícia médica e determinou que a parte ré, ora recorrente, custeie os honorários periciais (ID 159902559 do processo n. 0700969-82.2022.8.07.0017). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 184159736 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 55494903), a parte agravante relata que a ação de origem foi ajuizada por Isabela Cristina Santos Pereira, ora agravada, que busca pagamento de compensação pecuniária por danos morais em razão de suposto defeito no dispositivo contraceptivo Essure, o que teria causado os eventos adversos narrados na petição inicial. Destaca os pontos controvertidos fixados na decisão agravada: “(i) se houve erro médico no momento do implante do ESSURE® ou falha de informação dos profissionais do HMIB em relação ao dispositivo contraceptivo; (ii) se os sintomas relatados pela autora decorrem do implante do ESSURE® ; (iii) se inexiste vício no ESSURE® ; (iv) se o implante do ESSURE® na autora estava corretamente posicionado ou se estava fragmentado, deslocado, ou de qualquer forma posicionado de forma a causar dano aos demais órgãos da autora; e (v) a ocorrência de dano moral e dano material”. Argumenta que o disposto no art. 6o, VIII, do CDC não significa que o fornecedor tem a obrigação de produzir provas acerca de todas as questões controvertidas. No seu entendimento, cabe ao fornecedor esclarecer aspectos técnicos do produto ou serviço ligado à sua atividade. Sustenta que o ônus da prova sobre o ponto “i” compete à agravada, pois se trata de fato constitutivo de seu direito que se relaciona ao atendimento realizado na rede pública de saúde (Hospital Materno Infantil de Brasília), e não ao produto fornecido pela Bayer. Menciona Ata de Conferência Médica assinada pela agravada, por meio da qual “os médicos que a atenderam antes da inserção do dispositivo declararam que analisaram os seus dados clínicos e concordaram com a realização da esterilização solicitada, após conhecimento da paciente acerca ‘das demais opções anticoncepcionais reversíveis, riscos cirúrgicos, possíveis efeitos colaterais e dificuldades de reversão’”. Aduz ter sido fixado encargo de produzir prova unilateralmente diabólica. Ressalta que a agravada tem maior facilidade para apresentar provas da alegada falha na prestação do serviço, por meio de prova testemunhal, por exemplo. Esclarece não se insurgir contra o ônus de demonstrar a ausência de defeito do produto; questiona apenas o ônus de provar pontos que são de difícil ou impossível demonstração. Entende que “não haveria como a Bayer provar que o serviço prestado pelo HMIB não apresentou falha e que a Agravada foi informada pelos médicos que a atenderam dos riscos inerentes à inserção do dispositivo”. Afirma que a agravada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido, de modo que seja atribuído à agravada o ônus probatório sobre o seguinte ponto controvertido: “se houve erro médico no momento do implante do Essure ou falha de informação dos profissionais do HMIB em relação ao dispositivo contraceptivo”. Preparo recolhido (ID 55494904). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. A decisão agravada fixou os pontos controvertidos e estabeleceu a distribuição do ônus da prova da seguinte forma: Cuida-se de ação indenizatória em que a autora pleiteia condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais (despesas médicas) e morais em razão do dito vício do produto Essure, o qual fabricado/comercializado pela parte demandada. A parte requerida, de sua vez, sustenta a inexistência de prova de nexo causal entre os sintomas informados pela autora e o Essure, assevera que o produto não possui vício; que não pode ser responsabilizada em caso de erro médico no implante e por falta de informações adequadas. Refuta o dano moral e material. É incontroverso que a autora se submeteu ao implante do dispositivo Essure, no HMIB, em 15/10/2014, e que o retirou por meio de histerectomia com salpingectomia (retirada do útero e das trompas) em 9/8/2021 (ID 115628572, fls. 44/48). Indene de dúvida, também, que, à época desse implante, o produto era autorizado pela ANVISA, atendendo todos os requisitos por esta estabelecidos, e foi disponibilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (ID 115628562, fl. 31). Quanto a esse ponto, nada obstante a autorização do Essure pela ANVISA (Resolução 305) ser de 2009, no Distrito Federal ele foi disponibilizado a partir de setembro de 2012[1]. O exame de ultrassonografia pélvica transvaginal realizado pela autora em 5/10/2019 (ID 115628569 - Pág. 2, fl. 41) aponta o “Essure bem posicionado”. Já ultrassonografia transvaginal realizada em 25/1/2020 aponta que “observa-se no orifício proximal da tuba uterina direita imagem fortemente hiperecoica que conforme indicado pela paciente, pode corresponder ao dispositivo Essure. Não observo imagem similar na tuba contralateral” (ID 115628570, fl. 42). Em ambos os exames, restou concluído que o exame ecográfico estava dentro dos limites de normalidade. O resultado da ressonância magnética realizada na autora em 27/4/2021 revela “dispositivo de anticoncepção de intensidade de sinal reduzido em T2 circunjacente aos ótios de entrada das trompas uterinas”, bem como a presença de cistos de Naboth no colo uterino. Ao fim, houve indicação de presença de “cisto simples no ovário direito; ovário micropolicístico à esquerda; sinais de fibrose em topográfica dos ótios de entrada das trompas uterinas provavelmente secundário ao dispositivo de anticoncepção” (ID 115628571, fl. 43). Os pontos controversos nos autos são: 1) se houve erro médico no momento do implante do Essure ou falha de informação dos profissionais do HMIB em relação ao dispositivo contraceptivo; 2) se os sintomas relatados pela autora decorrem do implante do Essure; 3) se inexiste vício no Essure; 4) se o implante do Essure na autora estava corretamente posicionado ou se estava fragmentado, deslocado, ou de qualquer forma posicionado de forma a causar dano aos demais órgãos da autora, conforme imagem de ID 115628558 - Pág. 11, fl. 16; 5) a ocorrência de dano moral e dano material. Nos termos do art. 373, incisos I e II, CPC, incumbe à autora o ônus da prova dos itens 2 e 5 e parcialmente do item 4 (dispositivo deslocado) e incumbe à ré o ônus da prova do item 1, 2, 3 e parcialmente do item 4 (corretamente posicionado). Diante disso, a ré, ora agravante, interpôs este recurso, no qual questiona o encargo probatório estabelecido quanto à seguinte questão controvertida: “se houve erro médico no momento do implante do Essure ou falha de informação dos profissionais do HMIB em relação ao dispositivo contraceptivo”. De acordo com os incisos I e II do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo juiz quando constatada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, ou quando verificada maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC[1]. A distribuição dinâmica consagrada no dispositivo legal mencionado vai ao encontro do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, porque torna menos rígida a produção probatória e faculta ao magistrado atribuir o ônus àquele que possa cumpri-lo de modo mais satisfatório, à luz das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Especialmente no âmbito da legislação consumerista, a norma prevista no art. 6o, VIII, do CDC visa facilitar a defesa do consumidor em Juízo e deve ser interpretada em consonância com o princípio da primazia da atividade satisfativa. De acordo com o aludido dispositivo legal, o juiz, a seu critério, poderá determinar inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nota-se, em uma primeira análise, que a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para demonstrar, de forma técnica, se havia vício ou defeito no produto e se teria relação com os sintomas adversos narrados pela consumidora. Observa-se ainda que os fundamentos da decisão agravada não aludem à distribuição dinâmica ou à inversão do ônus da prova, como faz crer a parte agravante em seu recurso. Como exposto na fundamentação do referido ato decisório e da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem, o encargo foi fixado de acordo com a regra geral prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais quanto à prova sobre ocorrência de erro médico no momento da implantação do dispositivo contraceptivo e falha de informação dos profissionais do hospital em que a autora/agravada foi atendida, não se constata, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isso porque não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Por essas razões, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O exame do mérito recursal será realizado, com a profundidade que o caso requer, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.